Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702597-06.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA DESPACHO Dê-se ciência à parte agravada DENTECK AR CONDICIONADO LTDA acerca da petição de ID 71319614 e do ofício de ID 71319615 apresentados pelo DISTRITO FEDERAL. Após o trânsito em julgado do acórdão de ID 69343046, dê-se regular processamento ao agravo de ID 67641733. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007